Tribunal: TJSP
Processo: 2060902-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pleito para reforma de certidão – Ausência de conteúdo decisório – Impossibilidade de julgamento deste agravo.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060902-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ANTONIO CARLOS BUENO GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060902-21.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BUENO GONCALVES
VOTO no 123.291
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pleito para reforma de certidão
Ausência de conteúdo decisório Impossibilidade de julgamento
deste agravo.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra ato da serventia, o qual
certificou a expedição de Mandado de Levantamento Judicial.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, a necessidade de suspensão do feito e a
impossibilidade de levantamento de valores.
É O RELATÓRIO
O ato indicado nas razões recursais não se trata de decisão interlocutória.
O agravante insurge-se contra mera certidão lançada por serventuário do
ofício judicial, que não tem o condão de causar prejuízo à parte que provocasse o
surgimento de interesse recursal.
Sendo assim, não sendo o ato mencionado passível de agravo, descabido
é prosseguir-se no julgamento do presente recurso.
Nestes termos DEIXO DE CONHECER do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator